Tribunal: TJES
Processo: 5000273-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000273-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO
AGRAVADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ART. 510, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que, em se tratando de condenação de quantia ilíquida, não sendo possível o cumprimento da sentença com base em simples cálculos aritméticos, de rigor, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento (art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil) ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil).

2. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial, à exegese do art. 510, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/06/2023

O SR. ADVOGADO CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente e Relator do presente Agravo de Instrumento, demais Desembargadores, douta representante do Ministério Público, advogados aqui presentes e servidores, boa tarde a todos.

Trata-se de Recurso de Apelação aviado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de julgamento parcial de mérito no processo.

Trata-se de Ação Ordinária em que o agravante pretende receber diferenças da sua complementação de aposentadoria da Fundação agravada.

Esse processo durou mais de 20 anos para o julgamento do seu mérito e quando transitado em julgado e iniciada a fase de liquidação de sentença, o Juiz de piso, na forma do art. 509, 510 do CPC, determinou a instauração do procedimento de liquidação de sentença, intimando-se as partes para a juntada de documentos cabíveis aos autos. O que fez a Fundação agravada? A Fundação agravada apurou os valores que ela entendia devido e apresentou no processo os valores que ela entendia devido.

Diante disso, o que fez o agravante? Postulou o reconhecimento da procedência parcial da liquidação de sentença, na medida em que a própria devedora apresentou aquilo que ela entendia como devido, e a designação de prova pericial para a constatação de eventuais diferenças quanto aquilo que foi apresentado como devido, na medida em que o agravante entende que o valor apresentado pela agravada, Fundação de Seguridade Social, não é aquilo que é devido.

O que disse o Juiz de piso? O Juiz de piso: olha, não há valor incontroverso, o que existe aqui são meramente informações trazidas pela parte contrária para subsidiar a perícia. O que, data máxima vênia, está equivocado.

O que a agravada fez foi juntar os cálculos que ela entende devido e a permissibilidade, a inovação recursal trazida pelo CPC de 2015, lá no art. 356, que permitiu o quê? Permitiu julgamento parcial de mérito, aplica-se a liquidação ao cumprimento de sentença. Por quê? O que era para ser decidido na liquidação, ou melhor, na apuração desses valores, é o
quant
um debeatur
; ou seja, temos um título executivo que disse que ele tem um direito. Qual é o valor desse direito? Isso é o mérito da ação de liquidação de sentença ou do procedimento de liquidação de sentença, para ser mais técnico no uso das palavras. E o artigo 356 permite o julgamento antecipado parcial de mérito quando, lá no Inciso I diz: mostrasse incontroverso.

Então, se o autor não sabia do valor ainda a ser apurado, a ré vem e diz: Excelência, eu devo x. Esse x já é incontroverso.

Daí que, na visão do agravante, há dois procedimentos a serem adotados. Um: reconheceria a parte incontroversa e determinaria o pagamento pela parte devedora que reconheceu aquele valor devido; dois: abriria-se a fase da produção da prova pericial para se confirmar se o valor devido é somente esse ou não. Daí que, a decisão agravada é manifestamente contrária às disposições legais, porque diante da apresentação de valor incontroverso pela parte requerida, não há como se afastar, friso, o processo de mérito durou mais de 20 anos para ser concluído. De forma que retardar ainda mais a solução, mesmo que parcial da demanda, é privilegiar a lentidão da devedora.

A devedora prefere, é claro que ela prefere, estar com o dinheiro dela nos bancos do que pagar a condenação trabalhista, ou melhor, a condenação cível imposta nesse processo.

De forma que, não há como se privilegiar essa letargia da devedora de continuar trazendo argumentos inaplicáveis ao processo para retardar o pagamento.

Então, Excelências, peço o provimento do Agravo para, aplicando-se a possibilidade de julgamento parcial de mérito, acolher em parte a liquidação de sentença com aquilo que a devedora apresentou como devido e, deferindo-se a prova pericial que já foi deferida pelo Juiz de piso, prosseguir para apuração de eventuais valores remanescentes, ou não, em favor do agravante.

Muito obrigado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000273-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO

AGRAVADAS: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST, ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

As Agravadas suscitam, preliminarmente, a inadmissibilidade do presente recurso sob o argumento de que não cabe o julgamento antecipado parcial de mérito, haja vista que o processo de origem se encontra na fase de liquidação de sentença ilíquida.

No entanto, não há como acolher a preliminar aventada, notadamente porque
“caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença”
, à exegese do parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Destarte, sem mais delongas, rejeito a preliminar de não conhecimento do presente recurso, ao que passo ao exame do mérito propriamente.

MÉRITO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra (id. 4084953 – pág. 38/39) que, nos autos do “cumprimento de sentença” n.º 0011607-96.2002.8.08.0048, indeferiu o pleito para que seja declarado como incontroverso o valor apresentado por FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST e por ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A., ora Agravadas.

Nas razões recursais (id. 4084943), o Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, postula (1) a revogação da decisão agravada a fim de que seja declarado como incontroverso o valor apresentado pelas Agravadas na planilha de cálculos às fls. 1.065/1.070 (processo originário), na qual apontou-se como sendo devido o montante de R$ 538.240,46 (quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos); (2) o prosseguimento do cumprimento da sentença em relação à quantia apontada como incontroversa e a apuração de eventuais diferenças na prova pericial já deferida nos autos.

Pois bem.

É cediço que,
em se cuidando de condenação de quantia ilíquida,
não sendo possível o cumprimento da sentença com base em simples cálculos aritméticos, de rigor, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento (art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil) ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
(art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil):

"Art. 509 - Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

(...)"

Nesta senda,
na liquidação por arbitramento, consoante determinado no título judicial liquidando, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, acaso não possa decidir de plano, nomeará perito,
observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
, conforme disposto no art. 510, do Código de Processo Civil:

"Art. 510 - Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial."

Do cotejo dos autos, extrai-se que o Agravante é autor da ação judicial de origem nº 0011607-96.2002.8.08.0048, na qual pretendeu a revisão da complementação de sua aposentadoria paga pela FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST, ora Agravada, tendo se sagrado vencedor (o Agravante), estando o processo em fase de liquidação.

Neste passo, verifica-se que as partes foram intimadas para apresentarem pareceres e documentos elucidativos, na forma do art. 510, do Código de Processo Civil - portanto,
a fase de liquidação de sentença se deu
por arbitramento, consoante determinado no título judicial respectivo.

O Agravante, por seu turno, postulou a produção da prova pericial, enquanto que as Agravadas apresentaram petição às fls. 1.060, acompanhada de planilha de cálculos às fls. 1.065/1.070 (processo originário), no qual apresentam o valor de R$ 538.240,46 (quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) como devido nos autos, sendo R$ 448.982,63 a título de principal e R$ 88.257,84 devidos a título de honorários de sucumbência.

Sequencialmente, requereu o Agravante o
“julgamento parcial do mérito do procedimento de liquidação
”
com vistas a reconhecer como incontroverso o montante apresentando pelas Agravadas.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu a prova pericial requerida pelo ora Agravante, contudo, afastou o pleito de
julgamento antecipado do valor supostamente tido como incontroverso.

Em que pese as razões vertidas no recurso em testilha, de logo registro que a irresignação não comporta provimento.

No caso
sub examine
, conforme dito alhures, o Juízo
a quo
,

com o fito de dar início à liquidação por arbitramento,
intimou as partes para apresentarem pareceres (fls. 1.051/1.053 – processo originário), oportunidade em o Agravante requereu a realização de prova pericial, ao passo que as Agravadas acostaram documentação na qual se infere planilha de cálculos do montante que entende ser devido (fls. 1.071/1.415 – processo originário).

Diante de tal panorama, não resta evidenciado
error in procedendo
no presente caso, mormente porque o art. 510, do Código de Processo Civil, determina, expressamente, que o Juiz, "
caso não possa decidir de plano, nomeará perito
", razão pela qual a decisão vergastada encontra-se em plena consonância com o regramento legal pertinente.

Acaso a liquidação fosse processada pelo procedimento comum, poder-se-ia cogitar da incidência das normas relativas ao julgamento antecipado parcial, o que, contudo, não é a hipótese, uma vez que se trata de liquidação por arbitramento, consoante restou consignado no
decisum
guerreado.

Ademais, resta evidente que as Agravadas, ao apresentarem planilhas de cálculos, tão somente atenderam ao comando judicial, notadamente para suprirem seu ônus processual, em cumprimento às disposições no
art. 510, do Código de Processo Civil, não havendo, por outro lado, valores a serem levantados em razão da inexistência de
depósito judicial
.

Destarte, a mera apresentação de cálculos pela parte condenada não implica, necessariamente, em reconhecimento de valor incontroverso e sim em estrito cumprimento de encargo processual constante do art. 510, do Código de Processo Civil,
tornando-se imprescindível a realização da perícia técnica para apuração do valor devido, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
5000273-89.2023.8.08.0000

Apelante:

Henrique Carlos Decottignies Neto

Apelado:

Fundacao De Seguridade Social Da Arcelormittal Brasil - Funssest e Arcelormittal Tubarao Comercial S.A.

Relator:
Desembargador

Annibal de Rezende Lima

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO VISTA

Acompanhar

Eminentes Desembargadores, vieram-me em vista os presentes autos em sessão pretérita e pude bem examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos do “cumprimento de sentença” n.º 0011607-96.2002.8.08.0048, indeferiu o pedido do ora agravante para que fosse declarado como incontroverso o valor apresentado pelas partes executadas, ora Agravadas.

O eminente Relator
Desembargador Annibal de Rezende Lima
em seu voto concluiu pelo desprovimento do recurso, bem destacando que, tratando-se de cumprimento de sentença,
“a mera apresentação de cálculos pela parte condenada não implica, necessariamente, em reconhecimento de valor incontroverso [...]”.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos verifiquei, igualmente, não haver possibilidade de acolher a irresignação recursal, já que as executadas apenas atuaram diante de seu ônus processual, em cumprimento ao disposto no art. 510, do CPC.

Desta feita, não vislumbro razão para dissentir da conclusão do e. Desembargador Relator, razão pela qual, sem delongas, o
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal